Tribunal: TJSP
Processo: 1019209-57.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação revisional de contrato - capitalização de juros - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - Súmula no 541 do Superior Tribunal de Justiça - "Tabela Price" e taxa de juros contratada - ausência de abusividade - comissão de permanência não prevista em contrato - IOF,

Ementa:
Ação revisional de contrato - capitalização de juros - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - Súmula no 541 do Superior Tribunal de Justiça - "Tabela Price" e taxa de juros contratada - ausência de abusividade - comissão de permanência não prevista em contrato - IOF, seguro, tarifa cadastro, registro de contrato e avaliação de bem - Súmula no 566 e entendimentos firmados nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil - tarifa de avaliação de bem - prestação do serviço não comprovada - cobrança afastada - seguro - contrato que não confere opção para contratar ou não o seguro - ausência de campo destinado à indicação de outra seguradora - abusividade da cobrança - repetição de indébito em relação à tarifa de avaliação do bem e do seguro - tutela antecipada - reprodução dos termos da petição inicial - matéria não conhecida - ação julgada parcialmente procedente - recurso provido, em parte, para esse fim, na parte conhecida.